Tribunal: TJES
Processo: 5015552-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015552-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRILHANTINO DE SOUZA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5015552-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BRILHANTINO DE SOUZA

RECORRIDOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
16383135, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual o Requerente, ora recorrente, pretende que sejam interrompidos os descontos em seu benefício previdenciário referentes a suposta associação/filiação junto ao Requerido, bem como a condenação da parte Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação extinta
,
formando entendimento de que os documentos apresentados pela parte requerida atrairiam a necessidade de realização de perícia complexa, afastando a possibilidade de análise do feito sob o rito da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o Requerente move o recurso de id 16383136 pretendendo a reforma da sentença e análise do mérito.

Contrarrazões acostadas ao id 16383142, na qual o Recorrido reafirma a incompetência do juizado especial.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese dos fatos relevantes.

Decido
.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
. Além disso, verifico que o feito possui condições de julgamento no estado em que encontra, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC. Assim, passo à análise do mérito da ação.

Cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação destes, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Além disso, deve comprovar que prestou informações claras e suficientes ao consumidor a fim de garantir a validade do contrato entabulado (Art. 4º, IV; Art. 6º, III; Art. 8º; Art. 14; dentre outros, todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, percebo que
os documentos apresentados pela parte Requerida/Recorrida junto a sua contestação não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade, livre, desimpedida e, sobretudo,
bem-informada
.

A ficha de sócio apresentada no id
16399710
foi assinada manualmente e a assinatura é semelhante à do Requerente. Contudo, vale destacar que um dos argumentos da exordial é de que o requerente/Recorrente, pode ter assinado inadvertidamente, sem informações suficientes, algum documento que teria sido utilizado para iniciar os descontos combatidos nestes autos. Trata-se de linha argumentativa que afasta a necessidade de perícia.

Nesse passo, pelo contexto fático e narrativo, é de se concluir que a assinatura aposta naquele documento muito certamente pertence ao Recorrente. Há de verificar, assim, se houve informações claras e suficientes sobre o que o Recorrente estaria assinando.

O documento em questão possui somente uma folha, na qual o Recorrente supostamente autorizou descontos associativos em seu benefício. Não há nenhuma indicação de quais seriam os benefícios do autor ao aderir àquela associação, nem quais os termos regem o vínculo associativo e nem outra qualquer indicação de que informações dessa espécie tenham sido passadas ao requerente
.

Concluo, então, pela verossimilhança da alegação autoral de que, se assinou tal documento, o fez de forma involuntária e sem receber informações adequadas sobre o que estaria assinando. Portanto, é nula a filiação em questão por vício na manifestação de vontade. Nesse passo,
concessa venia
, é o caso de reforma total da sentença vergastada, uma vez que prolatada.

Nesse panorama, percebo que, na verdade, não tendo a parte recorrida comprovado a existência de manifestação de vontade bem-informada, livre e desimpedida, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC). Tem-se, portanto, desnecessária a realização de perícia e as pretensões autorais merecem acolhimento no sentido de se
declarar a ilegalidade dos descontos praticados pelo Requerido no benefício do Requerente
.

Quanto à
restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida,
nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de cumprimento de sentença por meio de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

Ainda em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer
em dobro
, na forma do artigo 42, p. único do CDC, seguindo entendimento já pacificado na jurisprudência de que a relação em questão é de natureza consumerista, conforme citado acima.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da privação indevida de valores de natureza alimentar,
causando sofrimento e angústia ao Requerente, que se trata de pessoa idosa e cuja remuneração destina-se a sua subsistência. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja:
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Brilhantino de Souza
, reformando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
e, como consequência:

(i)
DECLARO
a ilegalidade dos descontos praticados pela parte Requerida sobre o benefício do Requerente e
DETERMINO
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da parte Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(ii)
CONDENO
a requerida a
restituir, em dobro
, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iii)
CONDENO
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar em parte do voto do Relator.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou
o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado
. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido
. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
(STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ).
Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda
. [...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que os descontos ocorrem, ao menos, desde janeiro de 2016 (vide ID 16382704
) e permaneceram até janeiro de 2025.

Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 09 de maio de 2025, tem-se que a pretensão atinente aos descontos anteriores a 09 de maio de 2020 está prescrita.

Por essas razões, reconheço, de ofício, a parcial prescrição da pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra e na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Quanto à repetição do indébito, esta deverá ocorrer de forma simples até março de 2021 e, posteriormente, de forma dobrada, considerando a modulação de efeitos firmada no EDiv-AREsp 676.608/RS.

Ante o exposto, sem mais delongas e n
a forma do art. 487, inciso II do CPC,
reconheço,
ex officio
, a prescrição da pretensão autoral atinente aos descontos anteriores a
09 de maio de 2020
, nos termos da fundamentação supra.

Dou parcial provimento ao recurso
para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar o requerido ao:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada apenas após março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, observada a prescrição parcial alhures reconhecida;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 5.000,00 (três cinco reais).

Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito